Tribunal: TJMT
Processo: 45259-08.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
01/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 645627-8 / 2020
Quinta-feira, 1 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
80452596620188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80452596620188110001
Requerente: ELIZETE MARCHETTO
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A
Beneficiário: ELIZETE MARCHETTO
Conta Judicial 3000129964483
Valor: R$ 14.377,86 (quatorze mil e trezentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
Autorizado: COSTA & OLIVEIRA ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 24.078.608/0001-05
Data de Emissão: 01/10/2020
Titular Conta COSTA & OLIVEIRA ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 24.078.608/0001-05
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2685 1266 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1079902428 1/1